Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PARTIDO POLÍTICO. INVALIDADE DE ATO INTRAPARTIDÁRIO. PLENÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o apelante se insurgiu contra a sentença, expondo a sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça o descumprimento do Princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece, em seu Art. 17, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Sabe-se que o interesse de agir se refere à utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio “necessidade e adequação”. Enquanto a necessidade surge com a resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado, a adequação indica o vínculo de pertinência entre o pedido formulado e a tutela postulada, de forma que o procedimento escolhido represente o meio apropriado para atingir o resultado pretendido.
3. No caso, o interesse de agir está prejudicado, pois, apesar da decisão de invalidação da Plenária no 1082 de Salvador/BA, o apelante e vários outros delegados da Tese no 8 participaram dos Congressos Estadual e Nacional. Assim, o objetivo de participar, defender a tese e votar para definir as diretrizes do partido foi alcançado, independentemente de qualquer decisão judicial.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade REJEITADA. Recurso do autor CONHECIDO e DESPROVIDO.